Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS. READEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DE LOTES. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
1. Ante a ausência de previsão específica, o prazo prescricional aplicável para a ação em que se postula obrigação de fazer é de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil.
2. Possui legitimidade ad causam a empresa ré responsável pelo empreendimento imobiliário que fez-se representar nas negociações com os adquirentes por meio de empresa responsável pelos serviços de corretagem.
3. É direito do adquirente de lotes situados em Área de Preservação de Manancial – APM ser realocado em outra área ou, em caso de impossibilidade, ser indenizado, conforme obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.
4. O valor da indenização deve ser fixado com base na extensão do dano, não podendo ser limitado aos valores mínimos estabelecidos no TAC.
5. Negou-se provimento ao apelo.